Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCAPACIDADE DA PARTE PARA FIRMAR EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamento a possível incapacidade da Agravada para firmar o contrato de empréstimo objeto da lide, o que impactaria na validade do negócio jurídico.
2. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.